Tribunal: TJMT
Processo: 1006382-54.2021.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELZUITA PEREIRA MOURA - CPF: 778.660.023-04 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADOS EM ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente postula pela declaração de inexistência do empréstimo consignado realizado em seu nome na quantia de R$ 6.193,72 (seis mil cento e noventa e três reais e setenta e dois centavos) pela Recorrida, bem como danos morais decorrentes de referida conduta.

2.
Diante da negativa do consumidor de ter realizado o empréstimo consignado e da comprovação de que os valores depositados foram devidamente devolvidos, competia à instituição bancária a comprovação da contratação do empréstimo.

3. No entanto, verifico que a empresa Recorrida não trouxe aos autos documento que pudesse convencer este juízo sobre a existência da relação jurídica questionada pela parte autora na inicial. Primeiro porque o contrato assinado a rogo no dia 21/05/2021 trouxe anexa documentação antiga da parte autora, com data de emissão em 19/06/1984, no Estado do Maranhão, indicando, inclusive que sua residência atual é lá, enquanto a documentação anexada na inicial traz RG atualizado, emitido no ano de 2017, e comprova que a parte autora reside, de fato, em Sorriso-MT. Segundo porque no dia 12 de julho de 2021 a parte autora Recorrente fez o pagamento em juízo dos valores depositados por meio da agência 1456 de Sorriso-MT, demonstrando que, além de estar no Estado do Mato Grosso, não tinha qualquer interesse quanto aos valores supostamente emprestados.

4. Nesse sentido, entendo que o ato ilícito restou configurado, uma vez que não ficou suficientemente comprovado que o empréstimo consignado foi realizado pela parte autora Recorrente.

5. Observando que os danos morais dependem de prova de sua ocorrência, entendo que o dano está efetivamente demonstrado, diante da fragilidade das provas trazidas pela empresa Recorrida.

6. A fixação do montante da condenação a título de danos morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Quantum indenizatório que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), adequando-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

08. Sentença reformada.

09.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Compulsando os autos, verifico que a empresa Recorrida não comprova a regularidade da contratação do empréstimo consignado com a Recorrente.

Primeiro porque o contrato assinado a rogo no dia 21/05/2021 trouxe anexa documentação antiga da parte autora, com data de emissão em 19/06/1984, no Estado do Maranhão, indicando, inclusive que sua residência atual é lá, enquanto a documentação anexada na inicial traz RG atualizado, emitido no ano de 2017, e comprova que a parte autora reside, de fato, em Sorriso-MT.

Segundo porque no dia 12 de julho de 2021 a parte autora Recorrente fez o pagamento em juízo dos valores depositados por meio da agência 1456 de Sorriso-MT, demonstrando que, além de estar no Estado do Mato Grosso, não tinha qualquer interesse quanto aos valores supostamente emprestados.

Desta forma, restou configurado o ato ilícito praticado pela empresa Recorrida, sendo necessária a declaração de nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, bem como a condenação da empresa em danos morais, ante o abalo moral sofrido pela parte autora Recorrente.

Nesse sentido, havendo o dever de indenizar, passo a quantificá-lo.

No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem no sentido de: a) declarar a nulidade do empréstimo consignado referente ao contrato n. 01700236-9, no valor total de R$ 6.193,72
(seis mil cento e noventa e três reais e setenta e dois centavos)
; b) determinar a devolução do valor que foi disponibilizado ao banco Recorrido; c) determinar que seja findado os descontos indevidos na conta da Recorrente; d) determinar que o Recorrido restitua os valores referentes ao desconto indevido, bem como condenar o Recorrido em danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022